Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-80.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESCISÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PACOTE DE TURISMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESERVAS NÃO EMITIDAS. REEMBOLSO INTEGRAL. DEVIDO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação rescisória c/c obrigação de fazer c/c indenizatória na qual a parte autora narrou que adquiriu pacote de turismo com a empresa ré no valor de R$ 21.587,16 (vinte e um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos), no dia 27/11/2021, todavia, após ser informada de que a ré não estava honrando com seus compromissos, buscou verificar as reservas informadas pela ré diretamente com a companhia aérea e com o Resort que confirmaram o cancelamento devido à falta de pagamento da contratada. Nesse contexto, solicitou perante a fornecedora o cancelamento dos serviços e restituição integral dos valores, entretanto, sem êxito. Por fim, pugnou pela rescisão contratual e ressarcimento integral da quantia, além da reparação moral no valor de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais) para cada autor.
2. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar a parte ré à restituição do valor de R$ 26.880,00 (vinte e seis mil oitocentos e oitenta reais), abatidos os montantes não pagos em razão de estorno, além da reparação moral de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Irresignado, a empresa ré interpôs recurso inominado tempestivo. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça que ora defiro aos réus, visto que comprovaram a situação de hipossuficiência. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o primeiro réu alega a sua ilegitimidade passiva, haja visto que não faz parte do quadro da empresa responsável contratada.
5. Por seu turno, a segunda ré, defende que não houve falha na prestação de serviços e que o pedido de cancelamento feito pela recorrida é injustificado, com o fundamento em “justo receio” de futuro descumprimento contratual. Assevera que o cancelamento unilateral está sujeito às penalidades legais e contratuais. Alega que a condenação em sentença ao reembolso do valor integral está equivocada, visto que já foram realizados estornos parciais dos valores. Aduz que inexiste dano moral a ser indenizado ante a ausência de ato ilícito. Requer a reforma da sentença pelos motivos expostos.
6. Preliminar - Legitimidade passiva. No nosso sistema processual civil atual, prevalece a teoria da asserção, o que significa que a eventual responsabilidade da parte recorrida deve ser analisada durante o julgamento do mérito, considerando a narrativa apresentada na petição inicial e nos documentos juntados.
6.1. Ademais, restou comprovado nos autos que, à época da negociação, o recorrente era sócio e, ainda que não o seja mais, impende registrar que o ex-sócio que sair da empresa limitada poder vir a responder durante os próximos dois anos, contados da data da averbação, por dívidas sociais referentes ao período em que era sócio. Inteligência do artigo 1.032 do Código Civil, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7.1. Sabe-se, ainda, que a responsabilidade pelos serviços prestados pela empresa ré, no presente caso, é objetiva, ou seja, independe de culpa, conforme estatuído no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
8. In casu, a parte recorrida comprovou, por meio dos IDs 49677848 e 49677849, que não havia reserva de hospedagem em nome da parte recorrida, ao contrário do que fora informado pela recorrente, caracterizando a falha na prestação de serviços da recorrente. Por seu turno, a parte recorrente não demonstrou de forma conclusiva que executou plenamente suas obrigações no acordo e que as reservas foram emitidas antes do pedido de cancelamento feito pela parte recorrida. Não existe documentação substancial que confirme a transferência real dos montantes pagos pela parte autora para a aquisição das passagens junto à companhia aérea e ao resort.
8.1. Por essas razões, não há que se falar em cancelamento unilateral sujeito à aplicação de penalidades legais e contratuais, até mesmo porque em nenhum momento foi disponibilizado o contrato negocial aos consumidores.
9. Não há reparos a ser feito na r. sentença que consignou “No presente feito, as partes autoras evidenciam a partir dos documentos IDs 129789763 e 129797297 o fundado receio de descumprimento contratual, o que se robustece com o fato de que as requeridas não tenham trazido aos autos qualquer comprovante de que, efetivamente, teria emitido as passagens e feito as reservas de hotel de maneira definitiva.”
10. No tocante ao dano moral, é amplamente reconhecido que o mero descumprimento contratual não resulta em dano moral. No entanto, no presente caso, a empresa demandada agiu de maneira a violar a boa-fé e a prejudicar os direitos fundamentais da parte autora, que mesmo tendo efetuado o pagamento do pacote de turismo, não obteve a emissão das reservas para concretizar sua viagem. Os fatos narrados vão além do mero descumprimento contratual, caracterizando um aborrecimento injustificado, que vai além das dificuldades normais do dia a dia. Portanto, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.
10.1. Neste ponto, também acertou a sentença que arbitrou o dano moral em R$3.000,00 (três mil reais), para cada autor.
11. Por fim, não guarda razão a argumentação da recorrente de que a sentença determinou a restituição integral dos valores ante a clareza do dispositivo de que a restituição integral é medida impositiva, observados os valores já pagos em razão do estorno do cartão de crédito. Ainda que por precaução, reitero o entendimento esposado pelo juízo sentenciante.
12. Ante ao exposto, REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Vencida a parte recorrente, é necessária sua condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
14. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.